Tribunal: TJBA
Processo: 8000211-74.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8000211-74.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: DANILO DE ALMEIDA OLIVEIRA e outros (2) Advogado(s): GUTEMBERG PEREIRA DA SILVA, DANILO DE ALMEIDA OLIVEIRA, LORENA HELLEN SANTANA MONTENEGRO VIANA, ANA JULIA ALMEIDA CIRNE DE SOUZA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. HABES CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO. ART. 171, CPB. PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELOS PATRONOS. HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO. COMPETÊNCIA DO RELATOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 162, INCISO XXV, DO RITJBA. ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. WRIT PREJUDICADO. I – Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado pelos advogados DANILO DE ALMEIDA OLIVEIRA e GUTEMBERG PEREIRA DA SILVA, em benefício de LUCIANE CARVALHO DOS SANTOS BARBOSA, apontando como autoridade coatora o MM. JUIZ DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR/BA, em virtude da manutenção da prisão preventiva da paciente pela suposta prática do delito de estelionato, tipificado no artigo 171 do Código Penal Brasileiro. (Processo de Origem nº 8133901-36.2025.8.05.0001). II- Evidenciando-se que a parte Impetrante desistira ao direito postulado no Writ, tendo em vista a superveniente perda de objeto, não há mais interesse processual dos Impetrantes apto a impulsioná-lo. III – O art. 162, inciso XVI, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia dispõe in verbis: " XXV – decidir pedido de homologação de desistência de processos de competência originária do Tribunal ; IV – Homologa-se o pedido de desistência formulado, julgando-se prejudicado o presente Writ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus de Nº 8000211-74.2026.8.05.0000, proveniente do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, sendo Impetrantes os Advogados: DANILO DE ALMEIDA OLIVEIRA e GUTEMBERG PEREIRA DA SILVA e PACIENTE: LUCIANE CARVALHO DOS SANTOS BARBOSA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, EM HOMOLOGAR A DESISTÊNCIA FORMULADA, JULGANDO PREJUDICADA A ORDEM. E o fazem, pelas razões a seguir expendidas.